Tribunal: STF
Processo: HC 255567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva fundamentada na proteção à ordem pública. Agravante companheira e auxiliar financeira de Tiquinho, membro do PCC. Alegação de ausência de contemporaneidade. Inocorrência. Alegação de que a denúncia não indica participação da agravante no PCC e, por isso, não teria qualquer relação com a organização. Improcedência. A agravante, segundo os autos, ostenta forte relação com o PCC e auxilia seu companheiro na parte financeira, além de transportar mensagens entre os membros. Agravo improvido.